Tribunal: TJDFT
Processo: 0740291-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740291-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA JOSE VAZ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo agravado MARIA JOSE VAZ DA SILVA contra o agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 19675765): “Cuida-se de processo em fase de saneamento. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Observe-se. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no Id no 68952802 - Pág. 1. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça e o valor dado à causa. Suscitou questões preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, denunciação da lide, incompetência, além de prejudicial de prescrição. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, o requerido fez meras alegações, sem contudo trazer aos autos documentos que pudessem desconstituir a situação analisada pelo Juízo, razão pela qual rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade à autora. O valor dado à causa encontra-se em consonância com o disposto no art. 292, inc V do CPC, razão pela qual rejeito a preliminar aventada. O interesse de agir é composto pelo trinômio 'necessidade, utilidade e adequação'. Para a obtenção do bem da vida vindicado pelo requerente, revela-se útil e necessária a manifestação de mérito do Juízo acerca da questão, notadamente diante da resistência oposta pelo réu à sua pretensão. Quanto a ilegitimidade passiva e a incompetência do juízo, apesar de o banco não ser o gestor do fundo, o fato é que a parte autora discute a aplicação dos índices definidos normativamente e a responsabilidade pelos depósitos, o que, em tese, atinge a conduta do requerido, afastando, inclusive, a necessidade de integrar ao polo passivo a União, o que afasta o pedido de denunciação da lide, bem como o deslocamento da competência deste Juízo. Seguindo à prejudicial, não se aplica ao caso a prescrição quinquenal delineada no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. A Fazenda Nacional não será afetada pela demanda, de modo que não incidem as regras do mencionado normativo. De outro lado, ausente regra específica no Código Civil para a pretensão, resta o prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma, que deverá ser contado a partir do momento em que o interessado tomou conhecimento do problema. Leia-se, aplicando-se a teoria da actio nata, o prazo prescricional só começa a ser contado na data em que a parte autora soube do valor disponível e alegadamente inferior ao devido. Afasto, pois, as questões preliminares e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, apontado, ainda, a rejeição da prejudicial, o que encerra o saneamento do feito. No que se refere ao ônus da prova, tenho que este deve seguir a regra ordinária, vez que não há relação de consumo no presente caso. As partes já acostaram aos autos os extratos e documentos que entendem pertinentes a solução da lide. Remeto o feito à Contadoria Judicial para que junte aos autos manifestação técnica acerca do objeto da lide, vez que é de conhecimento do Juízo que, diante do encaminhamento de inúmeras demandas com o mesmo objeto, a referida unidade já teve a oportunidade de avaliar o tema e já possui posição técnica firmada não só quanto à aplicação dos índices definidos na Secretaria do Tesouro Nacional pelo banco requerido, como também acerca dos cálculos apresentados pelos autores. Com a juntada, confira-se vista às partes pelo prazo de 05 dias. Após, anote-se a conclusão para sentença. I.” – grifei. O agravante defende sua ilegitimidade passiva no feito de origem, ocorrência da prescrição qüinqüenal e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. E pede: “Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada”. Preparo regular nos IDs 19675764 e 19675767. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisões saneadoras (limitam-se a verificar pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questões relativas a legitimidade passiva e afastamento de prescrição são matérias em relação às quais não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido” (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.’ No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à alegada inaplicabilidade do CDC, verifica-se que referido ponto não foi apreciado na decisão agravada, de modo que inviável análise neste recurso sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora